Tribunal: TJSP
Processo: 2126740-32.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face das Resoluções no 68, de 21 de dezembro de 2022, e no 79, de 21 de dezembro de 2023, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do tema atinente à constitucionalidade da revisão anual dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura (RE no 1.344.400/SP - Tema 1.192) - Determinação de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face das Resoluções no 68, de 21 de dezembro de 2022, e no 79, de 21 de dezembro de 2023, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do tema atinente à constitucionalidade da revisão anual dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura (RE no 1.344.400/SP - Tema 1.192) - Determinação de suspensão de casos análogos para evitar decisões conflitantes, incluindo os relativos à revisão geral anual dos subsídios de Vereadores - Possibilidade de decisões conflitantes - Ação direta que versa sobre a mesma matéria - Sobrestamento determinado.